Tribunal: TJBA
Processo: 0096310-70.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096310-70.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CLARISSA LAVIGNE PACHECO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, determinando a cobertura de tratamento médico não constante do rol da ANS. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022 e aos precedentes do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP),. Alega também ausência de análise sobre o ônus probatório da parte autora à luz da Súmula 608 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência ou não de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, dos precedentes do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS.

III. Razões de decidir

1. O acórdão embargado já abordou de forma fundamentada a aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022, reconhecendo a possibilidade de cobertura de procedimentos fora do rol, nos moldes autorizados pela legislação.
2. A ausência de menção expressa aos precedentes EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP não configura omissão, uma vez que o entendimento por eles firmado foi aplicado no julgado, ainda que de forma implícita.
3. A suposta omissão quanto à Súmula 608/STJ não procede, pois foi abordada no voto.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito nem à provocação de prequestionamento automático.
7. Inexistência de vício a ser sanado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa a precedentes ou dispositivos legais não configura omissão quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada.
2. A taxatividade do rol da ANS admite mitigação, desde que observados os requisitos legais e técnicos estabelecidos na Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0096310-70.2011.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça